Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-42.2024.8.11.0027
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001063-42.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 81.317.208/0001-30 (APELANTE), RAQUEL DE AMORIM - CPF: 039.129.929-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PODER DE POLÍCIA FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento da inexistência de nexo causal entre a apreensão de mercadorias realizada por órgão estadual e o suposto prejuízo decorrente do pagamento adicional a transportadora contratada. O juízo de origem reconheceu a inexistência de nexo causal entre o ato administrativo e o suposto prejuízo suportado pela parte autora

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do Estado por danos materiais decorrentes da apreensão de mercadorias tida por indevida, à luz da alegação de prejuízo decorrente do pagamento de diária adicional ao transportador.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado exige, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta ilícita atribuível à Administração Pública.

4. A apreensão teve fundamento em infração material, pela ausência de recolhimento do ICMS devido em operação com consumidor final, revelando-se legítima a atuação fiscal, nos termos do poder de polícia conferido ao Fisco.

5. A ausência de ilicitude na conduta estatal afasta o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese em julgamento
: “Não há responsabilidade civil do Estado quando a conduta fiscal está amparada no exercício regular do poder de polícia e inexiste prova do nexo causal entre a atuação estatal e o alegado prejuízo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020; TJMT, apelação cível n. 0000203-05.2017.8.11.0027, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.6.2024, publicado no DJe em 19.6.2024; TJMT, apelação cível n. 0001030-86.2008.8.11.0041, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 08.8.2016, publicado no DJe em 16.8.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BULTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1001063-42.2024.8.11.0027 manejada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido de danos materiais, sob o fundamento da ausência de nexo causal entre a suposta conduta ilícita do ente público e os danos causados.

E ainda condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que, em virtude da irregular apreensão da mercadoria, reconhecida pelo juízo de origem, teve que emitir nova nota fiscal, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para realizar a retirada da mercadoria do porto e finalizar a entrega do referido produto.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 300311850, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 305082374, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BULTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1001063-42.2024.8.11.0027 manejada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido de danos materiais, sob o fundamento da ausência de nexo causal entre a suposta conduta ilícita do ente público e os danos causados.

O mérito recursal reside na alegação de que a apreensão indevida das mercadorias teria ensejado prejuízo à parte autora, consubstanciado na emissão de nova nota fiscal, razão pela qual pleiteia a correspondente reparação pecuniária por parte do Fisco.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o d. Juízo
a quo
afastou, expressamente, a existência de nexo de causalidade entre o alegado dano sofrido e a conduta atribuída ao apelado, destacando-se do
decisum
o seguinte excerto:

“[...]
Ainda que o suposto valor despendido com o transportador esteja instruído com documentação (ID 176183304), o atraso na entrega foi inferior a 24 horas, o que, por si só, não gera presunção de dano indenizável.
Vejamos:

1.

Apreensão realizada no dia 26/09/2024, às 14h34
, conforme TAD n.º: 1178884-3 (ID 176183300, nestes autos);

2.

Mandado cumprido pelo Oficial de Justiça no dia 27/09/2024, às 09h44
, oportunidade em que foi certificada a notificação do Chefe do Posto Fiscal, bem como registrada a informação de que este fez a
entrega imediata das mercadorias apreendidas ao autor
(ID 170560234, nos autos de n.º 1000899-77.2024.8.11.0027).

Desse modo,
não havendo prova inequívoca do dano efetivo e do nexo causal direto com eventual ilicitude estatal, não há como acolher o pedido inicial
.
[...]”.
[sem destaque no original].

Os fundamentos esposados pelo d. Juízo
a quo
permaneceram incólumes diante das alegações contrapostas pela parte autora.

Infere-se dos autos que a presente ação indenizatória foi proposta em razão do deferimento de medida liminar, proferida nos autos do mandado de segurança n. 1000899-77.2024.8.11.0027, por meio da qual foi determinada a liberação imediata da mercadoria vinculada à NFe n. 000069022.

Como causa de pedir, alegou-se que,

em virtude da apreensão tida por indevida, a parte requerente experimentou atraso na entrega da mercadoria e necessidade de arcar com valores adicionais (R$ 2.500,00), visto que foi compelida a recolher a carga no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes – MT/MS), mediante a emissão de nova nota fiscal, a fim de concluir a rota de entrega.

Ocorre que, no âmbito do referido
mandamus
, este Relator deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual, reformando a sentença concessiva da segurança para denegar o pedido mandamental. A decisão amparou-se na constatação de que a apreensão da mercadoria visava coibir infração material de natureza permanente, consistente na remessa de bens a consumidor final não contribuinte do imposto, sem o prévio recolhimento do ICMS devido. Assim, reconheceu-se a legalidade do ato administrativo de apreensão.

Nesse cenário, verifica-se que a Administração Pública atuou em estrito cumprimento do dever legal de fiscalização, observando os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

Dessa forma, revela-se incabível qualquer condenação de natureza indenizatória, porquanto o conjunto probatório evidencia a ausência de recolhimento do tributo incidente, bem como que a conduta fiscal ocorreu no exercício regular do poder de polícia e que os supostos prejuízos decorrem exclusivamente da própria conduta da parte autora, sem nexo causal com qualquer ilicitude estatal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS –
APREENSÃO DE MERCADORIA PELO FISCO ESTADUAL
–
ILEGALIDADE NA LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO
–
NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA RECORRIDA NA OBSERVÂNCIA DO COTEJO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
4 – Ausente a demonstração de ato ilícito, resta afastado o dever de indenização, tanto material quanto moral pelo Ente Federado
.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0000203-05.2017.8.11.0027, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.6.2024, publicado no DJe em 19.6.2024).
[sem destaque no original].

“
DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS –
APREENSÃO DE MERCADORIAS NO POSTO FISCAL
– TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA À DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para configurar a responsabilidade objetiva da Administração Pública, imprescindível é a prova do nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por seus agentes, e o dano; se esse é inexistente, descabe a responsabilização (CRF, art. 37, § 6º).

[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0001030-86.2008.8.11.0041, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 08.8.2016, publicado no DJe em 16.8.2016).
[sem destaque no original].

Destarte, ausente conduta ilícita por parte do Fisco estadual, inexiste fundamento jurídico apto a ensejar a responsabilização do ente público.

Por essas considerações, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025